Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-23.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800168-23.2024.8.14.0014

APELANTE: LEONARDO BRUNO BEZERRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800168-23.2024.8.14.0014

ORIGEM: COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE:

LEONARDO BRUNO BEZERRA DE SOUZA

ADVOGADO: HENRY FELIPE PEREIRA XIMENDES - OAB PA28199-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OBJETIVA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Leonardo Bruno Bezerra de Souza contra sentença que o condenou a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 37 (trinta e sete) papelotes de cocaína (9,623g), uma balança de precisão e valores em espécie, encontrados no quintal de sua residência. O apelante alegou nulidade das provas obtidas em razão da entrada policial sem mandado judicial, bem como pleiteou absolvição por ausência de provas válidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ingresso forçado no domicílio do apelante, sem mandado judicial, foi lícito diante da denúncia anônima e da alegada constatação de movimentação suspeita;
(ii) estabelecer se, reconhecida a ilicitude da prova, restam elementos válidos para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões e elementos objetivos que indiquem a ocorrência de flagrante delito, não bastando meras suspeitas ou denúncias anônimas desacompanhadas de diligências prévias.

4.

A ausência de documentação da investigação, de relatório circunstanciado e de consentimento escrito do morador evidencia a arbitrariedade da invasão policial, tornando ilícitas as provas obtidas.

5.

O entendimento consolidado pelo STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e pelo STJ (HC 598.051/SP; AgRg no HC 831.911/SP) exige justificativas objetivas para a medida, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia) também reforça a necessidade de controle rigoroso de legalidade na restrição do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

7.

Reconhecida a ilicitude da busca, impõe-se o desentranhamento das provas dela derivadas, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo, com absolvição do apelante por falta de provas válidas (CPP, art. 386, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial só é lícito quando amparado por fundadas razões objetivas e verificáveis de ocorrência de flagrante delito.

2.

A ausência de documentação prévia ou consentimento escrito do morador invalida a diligência e torna ilícitas as provas obtidas.

3.

Reconhecida a ilicitude da prova, deve-se absolver o acusado por insuficiência de elementos válidos de materialidade e autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, caput; CPP, arts. 386, II, e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, Sentença de 27.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800168-23.2024.8.14.0014

ORIGEM: COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE:

LEONARDO BRUNO BEZERRA DE SOUZA

ADVOGADO: HENRY FELIPE PEREIRA XIMENDES - OAB PA28199-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação interposto por
LEONARDO BRUNO BEZERRA DE SOUZA
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Capitão Poço/PA, o qual o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, nos autos do processo nº 0800168-23.2024.8.14.0014.

A sentença recorrida se fundamentou na materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo laudo toxicológico (ID nº 115910754), o qual identificou 9,623g de cocaína acondicionada em 37 (trinta e sete) papelotes, além de uma balança de precisão e valores em espécie encontrados no quintal da residência do apelante, localizada na Vila de São Pedro, Zona Rural de Capitão Poço/PA. A autoria foi sustentada pelo depoimento do recorrente em sede policial, no qual confessou revender a droga recebida de terceiros, bem como por testemunhas policiais que relataram informações sobre a atividade criminosa do acusado (ID nº 116147284). A sentença também rejeitou a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), por considerar que ficou demonstrada a dedicação a atividades criminosas e a integração à organização criminosa.

O apelante, em suas razões recursais (ID nº 22515405), alega insuficiência de provas para a condenação, negando a autoria do crime e sustentando que a droga apreendida seria para uso pessoal, com base no art. 386, VII, do CPP. Ressalta ainda a discordância entre a quantidade de papelotes descrita na denúncia e o laudo pericial, além de questionar a legalidade da busca e apreensão, alegando que os policiais entraram no imóvel sem mandado judicial. Pediu, ainda, a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal, a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado e o afastamento da agravante de reincidência.

Em contrarrazões (ID nº 22515407), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Em parecer (ID nº23332077), a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, alegando que o ingresso forçado no imóvel ocorreu sem fundadas razões que o amparassem, em desrespeito aos preceitos legais e constitucionais que asseguram a licitude da obtenção de provas e o devido processo legal.

Para a devida análise, é crucial confrontar as narrativas dos policiais.

Por ocasião da lavratura do flagrante, os policiais Heitor Soares Gonçalves, Eduardo Rodrigues do Espirito Santo e Caio Mendonça Martins

relataram:

"(...) QUE,
após o recebimento de denúncias anônimas
, a qual informavam a
comercialização de entorpecentes na Vila São Pedro, Zona Rural
, prontamente a equipe de policiais iniciou diligências; QUE,
após intensa investigação, constatou intenso movimento de pessoas na referida residência sendo a mesma do nacional Leonardo Bruno Bezerra de Souza
, posteriormente identificado.
QUE, então a equipe policial adentrou no referido na residência
, onde o IPC/PC EDUARDO, após buscas localizou um recipiente de tampa verde foram encontrados 37 (trinta e sete) pedras do entorpecente conhecido popularmente como "oxi" uma balança de precisão, e o valor R$ 56.00 (cinquenta e seis reais) em espécie e R$ 7,80 em moedas a qual estava em uma construção nos fundo do quintal. próximo ao um chiqueiro; QUE, então foi dado voz de prisão, tendo LEONARDO foi conduzido e apresentado nesta Unidade Policial para procedimentos cabíveis (...)".

Em audiência de instrução, os policiais voltaram a afirmar que, após receberem denúncias anônimas, realizaram "
intensa investigação
" e constataram "
grande movimentação de usuários de drogas
" na casa do apelante. Com base nessas circunstâncias – as quais, registro, não constaram minimamente documentadas nos autos –,
os policiais teriam, então, invadido o imóvel do apelante
e, após buscas no local, localizado uma porção de drogas, uma balança de precisão e uma quantia em espécie.

A narrativa dos policiais não traz quaisquer detalhes acerca do suposto "
intenso movimento
" de usuários de drogas. Além disso, a defesa, em juízo, apresentou uma versão conflitante. o apelante, que trabalha na colheita de laranjas, afirmou que os policiais invadiram sua casa e o agrediram, fabricando a prova contra ele.

O que mais chama a atenção é a falta de detalhamento da diligência policial. Não há registro sobre as circunstâncias narradas na denúncia anônima, não há relatório de investigação prévia sobre a diligência que ensejou a invasão ao domicílio do apelante e, principalmente, não foi documentado por escrito o consentimento do apelante para a busca no seu imóvel.

Ao que tudo indica, os policiais se limitaram a invadir a casa sem mandado judicial, confiando apenas em sua percepção subjetiva, o que, como é sabido, é insuficiente para justificar uma medida tão drástica.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica, sem considerar fortes indícios de que os elementos probatórios coletados no ato de prisão em flagrante – os quais, registro, sustentaram toda a acusação – foram originados de ingresso policial forçado em domicílio alheio sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis.

Calha registrar que o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no julgamento do
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a busca domiciliar na residência do recorrente não convalida a ilegalidade prévia.
É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

·

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicilio do apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

·

Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316 do CPP e, por conseguinte, determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em seu favor.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025